Tribunal: TJSP
Processo: 0000310-57.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade – Descumprimento injustificado – Não ocorrência – Prioridade de execução da reprimenda mais grave – Inteligência do art. 76 do Código Penal e objetivo de reinserção social do condenado – Art. 111 da LEP – Dispositivo legal que não se aplica ao caso.
Provimento ao recurso

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade – Descumprimento injustificado – Não ocorrência – Prioridade de execução da reprimenda mais grave – Inteligência do art. 76 do Código Penal e objetivo de reinserção social do condenado – Art. 111 da LEP – Dispositivo legal que não se aplica ao caso.
Provimento ao recurso para cassar a decisão.